Tribunal: STF
Processo: Rcl 41597
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA DETERMINAR AO JUÍZO RECLAMADO A OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO RE 641.320, EM OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo de Direito do 4º DEECRIM da Comarca de Campinas/SP, sob a alegação de descumprimento à Súmula Vinculante nº 56. 
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo alega, em síntese, que o reclamante Danilo Prates Ribeiro foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade com início no regime semiaberto, mas “a decisão não foi cumprida pela autoridade reclamada, persistindo o reclamante recolhido em unidade de regime fechado”. 
    Requer “o deferimento de liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado”. 
    É o relatório. DECIDO.
    A Súmula Vinculante 56 estabelece, in litteris:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: “c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”. 
    In casu, nota-se, pelos documentos constantes nos autos, que o Reclamante permanece recolhido em regime fechado, muito embora, por decisão proferida em 11 de fevereiro do ano corrente, tenha sido condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade com início no regime semiaberto, in verbis: 
    “Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra DANILO PRATES RIBEIRO, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 311, “caput”, do Código Penal; e mais 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal, tudo c/c o artigo 69 do Código Penal. Por outro lado, com espeque no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvo o réu, quanto à imputação de prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90. A soma das penas privativas de liberdade impostas afasta a substituição por restritivas de direitos, além disso o acusado não possui requisito subjetivo que lhe confira adequação a tal substituição. O réu acompanhou recluso o procedimento em primeiro grau de jurisdição e assim deve continuar em garantia da ordem pública, conforme já destacado em audiência de custódia (páginas 60/62). Não há direito de apelar em liberdade para quem já se encontra preso cautelarmente quando da sentença. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra”. 
    Dessa feita, verifico a negativa de vigência à Súmula Vinculante 56, tendo em vista que o reclamante está cumprindo pena em regime prisional mais gravoso do que o seu de direito.
    Ressalto, contudo, que esta Suprema Corte não impôs, indistintamente, a obrigatoriedade da concessão de prisão domiciliar, baseado unicamente na constatação de ausência de vagas no regime em que o apenado deveria cumprir a pena, sem que sejam observados os requisitos exigidos para a fruição do benefício. É que devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do condenado, seu comportamento no curso da execução, a natureza dos crimes praticados, bem como a possibilidade de saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos. Nos termos do julgamento do RE 641.320, os juízes da execução penal deverão avaliar medidas alternativas, antes da colocação imediata do apenado em regime domiciliar.
    Destarte, ressoa inequívoca a parcial procedência da presente ação. 
    Ex positis, com fundamento no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, para determinar que o Juízo reclamado observe os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 641.320, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Comunique-se à autoridade Reclamada. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente